Tribunal: STF
Processo: RE 144756
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
- REAJUSTE COM BASE NA SISTEMATICA DO DECRETO-LEI N.
2.302/86. SUA REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.335/87, QUE INSTITUIU
A UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS (URP) PARA REAJUSTE DE PREÇOS E
SALARIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
           - NO CASO, NÃO HÁ SEQUER  QUE SE FALAR EM DIREITO
ADQUIRIDO PELA CIRCUNSTANCIA DE QUE, ANTES DO FINAL DO MES DE JUNHO
DE 1987, ENTROU EM VIGOR O DECRETO-LEI N. 2.335 QUE ALTEROU O SISTEMA
DE REAJUSTE AO INSTITUIR A URP (UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS),
E ISSO PORQUE, ANTES DO FINAL  DE JUNHO (OCASIAO EM QUE, PELO SISTEMA
ANTERIOR, SE APURARIA A TAXA DA INFLAÇÃO), O QUE HAVIA ERA
SIMPLESMENTE UMA EXPECTATIVA DE DIREITO, UMA VEZ QUE O GATILHO DO
REAJUSTE SÓ SE VERIFICAVA, SE FOSSE O CASO, NESSA OCASIAO E NÃO
ANTES.
           - ADEMAIS, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO  A VENCIMENTOS DE
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, NEM  A REGIME JURÍDICO INSTITUIDO POR LEI.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.